Tribunal: TJSP
Processo: 1063829-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
APELAÇÃO - Servidor Público Municipal – Guarda Municipal – Renovação de Licença para Tratamento de Saúde negada – Laudo pericial produzido por médico do I(MESC, sob o crivo do contraditório, que concluiu pela incapacidade laboral total e temporária do autor no período debatido – Ausência de elementos aptos a infirmar os aspectos técnicos do trabalho desenvolvido pelo perito oficial –

Ementa:
APELAÇÃO - Servidor Público Municipal – Guarda Municipal – Renovação de Licença para Tratamento de Saúde negada – Laudo pericial produzido por médico do I(MESC, sob o crivo do contraditório, que concluiu pela incapacidade laboral total e temporária do autor no período debatido – Ausência de elementos aptos a infirmar os aspectos técnicos do trabalho desenvolvido pelo perito oficial – Sentença reformada – Recurso provido.